Tribunal: TJES
Processo: 5010478-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010478-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA

AGRAVADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AO PLANO DE SOERGUIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade, afastando a tese de que o crédito de multa administrativa deveria ser habilitado nos autos da recuperação judicial da empresa executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o crédito referente à multa administrativa, por sua natureza não tributária, deve ser habilitado no plano de recuperação judicial, com a consequente extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei nº 11.101/2005, em seu art. 6º, § 7º-B, excetua as execuções fiscais da suspensão e das obrigações sujeitas à recuperação judicial, sem fazer qualquer distinção acerca da natureza, tributária ou não, do crédito inscrito em dívida ativa. 4. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os créditos inscritos em dívida ativa pela Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, o que autoriza o prosseguimento da cobrança pela via do executivo fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"O crédito decorrente de multa administrativa, por estar inscrito em dívida ativa e ser objeto de execução fiscal, não se sujeita aos efeitos do plano de recuperação judicial, independentemente de sua natureza não tributária".

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 7º-B, e art. 49; Código Tributário Nacional, art. 187.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.931.633/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROSSI RESIDENCIAL SA
,

contra a r. decisão que, nos autos da
ação

de execução fiscal

ajuizada pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR,
rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora recorrente.

Aduz a parte recorrente, em suma, que o crédito executado, por tratar-se de multa administrativa – sem natureza tributária – deve se sujeitar a habilitação nos autos da recuperação judicial, acarretando, assim, a extinção do feito executivo fiscal.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 15575307.

Contrarrazões no id. 15690521 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5010478-12.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:

ROSSI RESIDENCIAL SA

AGRAVAD
O:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROSSI RESIDENCIAL SA
,

contra a r. decisão que, nos autos da
ação

de execução fiscal

ajuizada pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR,
rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora recorrente.

Aduz a parte recorrente, em suma, que o crédito executado, por tratar-se de multa administrativa – sem natureza tributária – deve se sujeitar a habilitação nos autos da recuperação judicial, acarretando, assim, a extinção do feito executivo fiscal.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 15575307.

Contrarrazões no id. 15690521 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Em síntese, a decisão agravada entendeu que, embora o crédito executado seja de natureza não tributária (multa administrativa), sua inscrição em Dívida Ativa justificaria o prosseguimento da execução fiscal, afastando-o dos efeitos da Recuperação Judicial da empresa executada, com amparo no art. 187 do CTN e no art. 6º, §7º-B, da Lei nº 11.101/2005.

De fato, segundo o precedente da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.931.633/GO), as multas administrativas, apesar da natureza não tributária, não estão sujeitas ao plano de recuperação judicial.

A regra geral, estabelecida no art. 49 da Lei nº 11.101/2005, é a da submissão de todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial ao respectivo plano de soerguimento. As exceções a essa regra devem ser interpretadas restritivamente.

Nesse sentido, o art. 6º, II e III e § 7º-B da Lei nº 11.101/2005, com redação conferida pela Lei nº 14.112/2021, excepciona as execuções fiscais das obrigações e dos créditos sujeitos à recuperação judicial, e não faz distinção acerca da natureza do crédito inscrito em dívida ativa.

Veja-se o entendimento jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. MULTA ADMINISTRATIVA . NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO DE CREDORES. NÃO SUJEIÇÃO . INTERPRETAÇÃO CONJUGADA DE DISPOSIÇÕES DO CTN, LEI DE EXECUÇÃO FISCAL E LEI DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS. INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. PRETENSÃO RECURSAL NÃO ACOLHIDA. 1 . Incidente de habilitação de crédito apresentado em 29/10/2014. Recurso especial interposto em 11/8/2020. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 11/3/2021. 2 . O propósito recursal consiste em definir se o crédito concernente à multa administrativa aplicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA submete-se aos efeitos da recuperação judicial da devedora. 3. O art. 187, caput, do Código Tributário Nacional exclui os créditos de natureza tributária dos efeitos da recuperação judicial do devedor, nada dispondo, contudo, acerca dos créditos de natureza não tributária . 4. A Lei 11.101/05, ao se referir a "execuções fiscais" (art. 6º, § 7º-B), está tratando do instrumento processual que o ordenamento jurídico disponibiliza aos respectivos titulares para cobrança dos créditos públicos, independentemente de sua natureza, conforme disposto no art . 2º, §§ 1º e 2º, da Lei 6.830/80. 5. Desse modo, se, por um lado, o art . 187 do CTN estabelece que os créditos tributários não se sujeitam ao processo de soerguimento - silenciando quanto aqueles de natureza não tributária -, por outro lado verifica-se que o próprio diploma recuperacional e falimentar não estabeleceu distinção entre a natureza dos créditos que deram ensejo ao ajuizamento do executivo fiscal para afastá-los dos efeitos do processo de soerguimento. 6. Ademais, a própria Lei 10.522/02 - que trata do parcelamento especial previsto no art . 68, caput, da LFRE - prevê, em seu art. 10-A, que tanto os créditos de natureza tributária quanto não tributária poderão ser liquidados de acordo com uma das modalidades ali estabelecidas, de modo que admitir a submissão destes ao plano de soerguimento equivaleria a chancelar a possibilidade de eventual cobrança em duplicidade. 7. Tampouco a Lei 6 .830/80, em seus artigos 5º e 29, faz distinção entre créditos tributários e não tributários, estabelecendo apenas, em sentido amplo, que a "cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento". 8. Esta Corte Superior, ao tratar de questões envolvendo a possibilidade ou não de continuidade da prática, em execuções fiscais, de atos expropriatórios em face da recuperanda, também não se preocupou em diferenciar a natureza do crédito em cobrança, denotando que tal distinção não apresenta relevância para fins de submissão (ou não) da dívida aos efeitos do processo de soerguimento. 9 . Assim, em que pese a dicção aparentemente restritiva da norma do caput do art. 187 do CTN, a interpretação conjugada das demais disposições que regem a cobrança dos créditos da Fazenda Pública insertas na Lei de Execução Fiscal, bem como daquelas integrantes da própria Lei 11.101/05 e da Lei 10.522/02, autorizam a conclusão de que, para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial, a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante . RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (STJ - REsp: 1931633 GO 2020/0200214-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - MULTA APLICADA PELO PROCON - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA - SUJEIÇÃO INDEVIDA - ENTENDIMENTO DO STJ - PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o precedente da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.931 .633/GO), as multas administrativas, apesar da natureza não tributária, não estão sujeitas ao plano de recuperação judicial. 2. O art. 6º, II e III e § 7º-B da Lei nº 11 .101/2005, com redação conferida pela Lei nº 14.112/2021, excepciona as execuções fiscais das obrigações e dos créditos sujeitos à recuperação judicial, e não faz distinção acerca da natureza do crédito inscrito em dívida ativa. 3. Diante do novo regramento normativo e da orientação jurisprudencial adotada pelo STJ, há que ser mantida a decisão objurgada, vez que o deferimento da recuperação judicial à sociedade empresária executada não obsta o processamento da execução fiscal . 4. Recurso não provido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 28322126720238130000, Relator.: Des.(a) Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 08/04/2024, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2024)

Logo, os créditos inscritos em dívida ativa da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, devem permanecer fora do alcance dos efeitos da recuperação judicial, e a cobrança feita por meio de execução fiscal não será suspensa pela aprovação do plano de soerguimento da empresa pela assembleia de credores.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)